Tribunal: STF
Processo: RE 1583616
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso público. Edital. Provas físicas. Pessoa com deficiência. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto pela União contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se as Súmulas 279 e 454 do STF se aplicam ao caso e se houve ou não violação a princípios constitucionais pelo acórdão da origem.

    III. Razões de decidir

    3. Como já demonstrado na decisão ora agravada, anoto que o Supremo Tribunal Federal possui precedentes que reconhecem a inconstitucionalidade de disposições de editais, assim como de quaisquer interpretações, que submetam candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios de avaliação nas provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o desempenho da função pública. 

    4. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o Decreto 9.508/2018 prevê a realização do teste de aptidão física da pessoa com deficiência sob as mesmas condições e exigências dos candidatos da ampla concorrência. Registrou, ainda, que o recorrente não demonstrou a possibilidade de realizar a adaptação do TAF.

    5. Assim sendo, o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência desta Corte.

    6. Efetivamente, ao assim proceder, o acórdão impugnado afrontou a orientação consubstanciada no bloco de constitucionalidade e representada pelo art. 5º, § 3º, da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que determina que, “A fim de promover a igualdade e eliminar a discriminação, os Estados Partes adotarão todas as medidas apropriadas para garantir que a adaptação razoável seja oferecida”, sendo a regra, portanto, a necessidade da adaptação ora pleiteada, de modo que a sua flexibilização deve ser precedida da devida fundamentação do órgão público responsável pela realização do teste de aptidão física.

    IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.